Tribunal: STF
Processo: HC 205648
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Embargos Infringentes opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE. 
    Em linhas gerais, a defesa requer o provimento do presente recurso, reformando-se o respectivo acórdão recorrido, para que ao final seja mantido o voto vencido, reduzindo a pena das pacientes, conforme o artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, e fixando o regime de cumprimento de pena conforme a pena aplicada. 
    É o breve relatório. Decido.
    Nos termos do art. 333 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: "Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: I – que julgar procedente a ação penal; II – que julgar improcedente a revisão criminal; III – que julgar a ação rescisória; IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; e V - que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado".
    Por não haver previsão legal, é pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em Habeas Corpus mostram-se manifestamente incabíveis: HC 128.999 AgR-EI-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 16/12/2016; HC 88.247 AgR-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 20/11/2009; HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. DIAS TOFOLLI, Plenário, DJe de 13/4/2012; EI no RHC 86.998/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 20/6/2007.
    A propósito, o Plenário negou provimento ao agravo regimental (EmbDecl nos EmbDecl no AgRg nos EmbInfr no AgRg no RHC 168.163/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 26/3/2020), por serem manifestamente incabíveis embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de Habeas Corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental, conforme ementa do Voto condutor do acórdão: 
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO STF EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que se revelam "manifestamente incabíveis os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental"(HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.4.2012). No mesmo sentido, vejam-se o HC 128.999-AgR-EI-AgR, Rel. Min. Rosa Weber e o RHC 86.998 – ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. 
    À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente